Tribunal: TJMT
Processo: 1002322-51.2025.8.11.0055
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002322-51.2025.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), TECHTANK COMERCIO LTDA - CNPJ: 44.623.529/0001-37 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.

INÉRCIA DA PARTE AUTORA. RECOLHIMENTO TEMPESTIVO DOS EMOLUMENTOS DE CONTADORIA.

NULIDADE DA SENTENÇA.

RECURSO PROVIDO.

I.

Caso em exame

Ação monitória proposta por instituição financeira visando à cobrança de saldo devedor oriundo de contrato de limite de crédito rotativo.

II
.
Questão em discussão

A controvérsia cinge-se à análise da regularidade do cumprimento, pela parte autora, da determinação judicial para recolhimento dos emolumentos da contadoria, e à legalidade da extinção do feito sem resolução do mérito, à luz dos princípios que regem o processo civil contemporâneo.

III.

Razões de decidir

A extinção do feito, diante de cumprimento tempestivo da ordem, revela-se indevida, além de violar os princípios da primazia do julgamento de mérito (art. 4º, CPC), da boa-fé processual (art. 5º, CPC) e da cooperação (art. 6º, CPC).Ausência de angularização processual que afasta prejuízo à parte contrária e impõe o aproveitamento dos atos processuais válidos (art. 283, parágrafo único, CPC).

IV
.
Dispositivo e tese de julgamento

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:
“1. O recolhimento tempestivo das despesas processuais comprovado nos autos afasta a extinção do feito com fundamento em inércia da parte autora”. “2. A sentença que indefere a inicial sem oportunizar a correção de vício sanável viola os princípios da primazia do mérito, boa-fé e cooperação processual, sendo nula”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação cível

interposto por
Cooperativa de Crédito Sicredi Sudoeste MT/PA
contra sentença proferida pela MM. Juíza da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da
ação monitória
proposta em desfavor de
HM Máquinas Ltda.,
que
com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil
, indeferiu a petição inicial sob o argumento de que a parte autora teria deixado de comprovar o recolhimento dos emolumentos de contadoria, mesmo após devidamente intimada, resultando na extinção do feito
sem resolução do mérito
, e sem condenação em honorários, em razão da
inexistência de angularização processual
.

A apelante, inconformada, recorre, sustentando, em síntese, que houve
cerceamento de defesa
, porque o processo foi extinto de forma prematura, sem oportunizar nova intimação específica para comprovação do recolhimento dos emolumentos de contadoria.

Diz que não houve inércia, pois o pagamento das despesas processuais fora efetivamente realizado em 22/04/2025, conforme comprovantes juntados aos autos e que mesmo diante de eventual falha formal, sanável, o juízo deveria ter observado o
princípio da primazia da decisão de mérito
, bem como os princípios da
cooperação processual (art. 6º, CPC)
,
da

boa-fé (art. 5º, CPC)
e da
economia processual
.

Requereu, ao final, o conhecimento e provimento do recurso, com a consequente anulação da sentença para que os autos retornem ao juízo de origem, prosseguindo-se no regular trâmite da ação monitória, com o reconhecimento da regularidade do recolhimento das custas.

Não foram apresentadas contrarrazões
, diante da
não angularização processual
, conforme certificado nos autos.

É o relatório.

Cuiabá,

24 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação monitoria ajuizada por
Cooperativa de Crédito Sicredi Sudoeste MT/PA
, objetivando a cobrança do valor de
R$ 25.064,61
, correspondente ao saldo inadimplido de
limite de crédito rotativo
concedido à empresa demandada -
HM Máquinas Ltda.

Após autuada a ação, sobreveio determinação judicial (Id. 306164378), datada de
14 de abril de 2025
, determinando à parte autora o
recolhimento dos emolumentos da contadoria no prazo de 15 dias
, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC).

Em seguida, a magistrada
a quo
proferiu sentença i
ndeferindo a petição inicial
com fundamento na
suposta inércia da parte autora
, e, por consequência,
extinguiu o processo, sem resolução do

mérito
, com base nos artigos 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC.

Contra essa decisão, a parte autora opôs tempestivamente
embargos de declaração
, alegando erro de fato e omissão, notadamente quanto à efetiva comprovação do recolhimento tempestivo dos emolumentos, que foi rejeitado pela togada.

Sobreveio, então, a interposição da presente
apelação cível
.

Pois bem.

A matéria devolvida à este Colegiado,

diz respeito à legalidade da sentença que indeferiu a petição inicial da ação monitória ajuizada por Cooperativa de Crédito Sicredi Sudoeste MT/PA, extinguindo o feito sem resolução de mérito, sob o fundamento de que a parte autora não teria comprovado, em tempo hábil, o recolhimento dos emolumentos da contadoria exigidos para o processamento da demanda.

A controvérsia exige o exame detido da efetiva observância, ou não, da ordem judicial exarada em
14 de abril de 2025
, na qual se determinou o recolhimento das despesas da contadoria no prazo de
15 (quinze) dias úteis
(ID 190317154). Conforme se extrai dos autos, especialmente dos comprovantes de pagamento juntados pela parte apelante, o recolhimento foi efetivado
no dia 22 de abril de 2025 (ID n. 306164382)
, ou seja,
dentro do prazo legalmente assinalado
, o qual venceria apenas em
29 de abril de 2025
, observada a contagem dos prazos processuais nos termos dos artigos 219 e 224 do Código de Processo Civil.

Trata-se, portanto, de
cumprimento tempestivo
da determinação judicial, fato esse que deveria ter sido expressamente reconhecido pelo juízo de origem. Não obstante, a magistrada singular proferiu sentença de
indeferimento da inicial e extinção do feito sem resolução do mérito
, com fundamento nos artigos
321, parágrafo único
, e

485, inciso

I
, ambos do CPC, sustentando que a parte autora se manteve inerte diante da ordem judicial, o que se revela manifestamente equivocado.

Importa destacar que a apelante
opôs embargos de declaração
, arguindo com precisão a existência de erro de fato na sentença, além de omissão quanto à análise da documentação comprobatória do recolhimento das custas. O recurso integrativo foi
conhecido, mas desprovido
, sob o entendimento de que a decisão recorrida já teria se pronunciado de forma suficiente, o que, data vênia, não se sustenta diante da ausência de qualquer análise expressa quanto à documentação apontada.

Nesse contexto, evidencia-se que a r. sentença descurou d
os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal

(art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/88), bem como aos princípios processuais da
primazia do julgamento de mérito

(art. 4º do CPC), da
boa-fé objetiva
(art. 5º), da
cooperação

(art. 6º) e da
efetividade processual
.

À evidência, a diretriz fundamental do
processo civil contemporâneo
, positivada no Código de Processo Civil de 2015, impõe ao julgador o dever de
evitar decisões terminativas lastreadas em vícios formais plenamente sanáveis
, privilegiando-se o conteúdo substancial da demanda. Nesse sentido, a previsão contida no
art. 317 do

CPC

é peremptória:

“Art. 317. Antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz deverá conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício.”

Assim sendo, mesmo que se cogitasse de eventual deficiência na comprovação formal do pagamento — o que, de fato, não ocorreu —, caberia ao juízo originário
intimar a parte para que comprovasse ou regularizasse o cumprimento da obrigação
, antes de indeferir a exordial.

A jurisprudência é firme nesse sentido, vejamos:

“
Direito Civil e Processual Civil. Apelação Cível. Usucapião Ordinário.
Extinção do Processo sem Resolução de Mérito. Inépcia da Inicial. Vulnerabilidade da Parte. Princípio da Primazia do Julgamento de Mérito. Recurso Provido. Sentença Cassada
.

(...)

II. Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a extinção do processo por inépcia da inicial diante da vulnerabilidade da parte e da inexistência de má-fé; (ii) estabelecer se a causa encontra-se madura a ponto de viabilizar o julgamento imediato do mérito nos termos do artigo 1.013, § 3º, do CPC.

III. Razões de Decidir

3.
O Código de Processo Civil, em harmonia com a Constituição Federal, consagra o princípio da primazia do julgamento de mérito e impõe ao Juiz o dever de possibilitar a superação de vícios sanáveis, especialmente quando constatadas condições de vulnerabilidade social, inexistência de má-fé e diligência da parte.

4. A Apelante demonstrou esforço para cumprir as exigências judiciais, com apoio voluntário de terceiros e representação por núcleo de prática jurídica, o que afasta qualquer indicativo de desídia.

(...)

6
. A jurisprudência do STJ orienta que o indeferimento da inicial por vício sanável só se justifica após esgotadas as possibilidades de regularização, o que não se verificou no caso concreto.

(...)

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: “
O Juiz deve evitar a extinção do processo por formalidades quando a parte for vulnerável, atuar com diligência e não houver má-fé. Nessas situações, deve-se aplicar o art. 139, VI, do CPC, concedendo novo prazo para correção da petição inicial, especialmente quando não há oposição das partes e o mérito pode ser alcançado.
(...)
”.(RAC n.

0000856-08.2016.8.11.0038,

1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, J. 12.07.25 - negritei)

Ao não conceder o prazo para regularização da petição inicial, o juízo de primeiro grau violou o princípio da primazia do mérito e o direito processual à emenda da petição inicial, o que impõe a nulidade da sentença.

Acresce, por fim, que a
ausência de angularização processual
— isto é, de citação válida da parte ré — torna ainda mais flagrante a
inexistência de prejuízo
, razão pela qual seria plenamente cabível o aproveitamento dos atos processuais já realizados, à luz do
art. 283, parágrafo único, do CPC
:

“Parágrafo único. Dar-se-á o aproveitamento dos atos praticados desde que não resulte prejuízo à defesa de qualquer parte.”

Diante de tais fundamentos, impõe-se o reconhecimento da
nulidade da sentença
, com o consequente
retorno dos autos ao juízo de origem
, a fim de que seja dado
regular prosseguimento à ação monitoria
, reconhecendo-se a
validade e tempestividade do recolhimento dos emolumentos da contadoria
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025